Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, onde pleiteava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entabulado com a parte ré, com a repetição em dobro do indébito dos valores descontados em total superior à quantia disponibilizada pela ré, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

II. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).

III. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 17856896. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 8.951,00 para a parte autora, como indicado naquele contrato e no comprovante de TED (ID 17856896, págs. 4/5 e ID 17856904).

IV. Todavia, não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).

V. Ademais, a parte autora esclarece que jamais recebeu o cartão de crédito, sendo que as faturas comprovam a sua não utilização durante esses anos, tampouco as faturas mensais emitidas. Ainda, destaca-se que após mais de 3 anos do início da relação contratual relativo à disponibilização de cerca de R$ 9.000,00 para a parte autora, esta já havia realizado pagamentos que superavam R$ 14.000,00, mas ainda assim remanescia um débito superior a R$ 8.000,00, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal.

VI. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).

VII. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomado e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

VIII. Contudo, tendo em vista que é possível apurar que houve a disponibilização de valores para a parte autora mediante o depósito na conta corrente de sua titularidade, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor da parte autora mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.

IX. Também não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. A abusividade reside na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.

X. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida. Sem custas e sem honorários.